Tribunal: TJBA
Processo: 0153381-11.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0153381-11.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Francisco de Assis Rocha

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA; DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA COM O OBJETIVO DE RECEBER DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV). AUTOR APOSENTADO.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na aplicabilidade ou não da EC 20/98 aos servidores estaduais aposentados na vigência da referida Emenda.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A EC 20/98 outorgou imunidade de contribuição previdenciária a aposentados e pensionistas,

tornando indevido o desconto a que se referia a Lei Estadual nº 7.249/98, impondo a devolução dos descontos realizados na vigência da EC 20/98.

4. O art. 5º da Lei Estadual nº 7.247/98 que autorizava o desconto compulsório da contribuição para o FUNPREV nos proventos de servidores inativos do Estado da Bahia contrariava a redação dada ao art. 40, da CF, e, portanto, na vigência da EC 20/98, questão só superada a partir da EC 41/2003, que alterou o art. 40, caput, da CF,
prevendo expressamente a contribuição.

5.
In casu,
o contracheque acostado aos autos demonstra que o apelado, em novembro de 1999, já havia adquirido a situação de aposentado, aplicando-se, portanto, à presente hipótese, a EC 20/98.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0153381-11.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
Francisco de Assis Rocha
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01